Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724685-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: JOSE WAMBERTO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD do agravado, in verbis: "(...) A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. (...)". A agravante informa que ajuizou ação de execução de título extrajudicial para recebimento de crédito constante na nota promissória ID núm. 79101306, a qual não foi paga na data do vencimento. Esgotadas todas as diligências para busca de bens passíveis de penhora, pretende a consulta ao sistema INFOJUD para que sejam demonstradas as últimas declarações de imposto de renda do Executado, uma vez que há entendimentos favoráveis à penhora de porcentagem salarial para quitação do débito. Ao fim, requer efeito suspensivo da decisão prolatada pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto. Alega a agravante que o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve ser feita no interesse do credor. Em razão disso, sustenta que a consulta ao INFOJUD mostra-se essencial para busca de resultado efetivo na execução, tendo em vista que não obteve êxito nos meios de buscas patrimoniais ordinários como BACENJUD e RENAJUD. Assim, requer a agravante o efeito suspensivo, com o fito de efetuar a consulta ao sistema INFOJUD para obter informações acerca dos rendimentos do Agravado. Nos termos do art. 995 parágrafo único do Código de Código de Processo Civil, o efeito suspensivo será concedido quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Na análise dos autos, não ficaram demonstrados os requisitos necessários para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Note-se que, como bem assinalado pelo Juízo a quo, a consulta ao sistema INFOJUD, por se tratar de quebra de sigilo fiscal, deve ser adotada em caráter excepcional, somente sendo cabível quando esgotados todos os meios disponíveis ao credor para localização de bens em nome do devedor. No caso em análise, não foi demonstrado nos autos que o agravante esgotou todas as providências à sua disposição para localização de bens penhoráveis em nome do agravado. Verifica-se que o Agravante sequer efetuou busca nos Cartórios de Registro de Imóveis e que tão somente foi realizada pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Dessa forma, evidenciado que a recorrente não demonstrou ter envidado os esforços possíveis na busca de bens em nome do agravado para satisfação da dívida, circunstância a qual descaracteriza o perigo de dano ao recorrente. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD E RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consulta a sistemas como o INFOJUD somente pode ser realizada quando houver a demonstração de ter o exequente empregado todos os meios a ele disponíveis para a localização dos bens do devedor, haja vista que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional. 2. Se restou configurado que o credor sequer esgotou todos os meios para viabilizar a citação da devedora, acertada a decisão que indefere o pedido de quebra de sigilo fiscal da executada para a localização de seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Rel. SANDRA REVES. 2a Turma Cível. Publicado no DJE : 16/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n. 1131786). (Grifos nossos). Assim, ausente os requisito necessário à concessão da medida vindicada, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 14:11:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relator